Tribunal: TJDFT
Processo: 0741787-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. SAQUES. PLANILHA DE CÁLCULOS DA AUTORA. INEXATIDÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no aresto quanto ao cerceamento de defesa, porquanto proferida sentença sem realização de perícia, bem como quanto ao ônus da prova.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. No tocante à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, verifica-se ter o acórdão registrado a adoção do sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado no processo civil brasileiro, sendo livre o magistrado para formar seu convencimento, contanto apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.1. O julgado acrescentou que, por força do poder instrutório delineado no artigo 370, caput, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Ressaltou, ainda, ser o juiz o destinatário da prova, cabendo-lhe o zelo pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação (art. 371, CPC). 3.2. Nesse cenário, o aresto verificou ter sido devidamente fundamentada a possibilidade de julgamento antecipado da lide, sem necessidade de dilação probatória, porquanto a prova pericial se mostrou impertinente e desnecessária, haja vista estar a matéria de fato suscitada pela autora respaldada pela prova documental carreada aos autos, bem como considerando a manifesta desconformidade dos cálculos apresentados pela parte com a legislação de regência. 3.3. Dadas as considerações, explicitou o julgado, não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. Por conseguinte, verifica-se inexistir qualquer omissão no acórdão quanto ao tema.
4. No caso dos autos, asseverou o acórdão, não há relação de consumo, pois o Banco do Brasil, ora embargado, é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 4.1. O julgado anotou ter a apelante alegado, em síntese, a existência de movimentações de saques não autorizados, indicando má gestão dos recursos pelo banco, o qual sequer teria preservado o patrimônio acumulado com a incidência de juros e correção monetária. Nada obstante, verificou a juntada de extratos pelo banco réu, os quais demonstram que a apelante recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Além disso, ponderou ter o acervo probatório dos autos comprovado a existência de saque por casamento, pagamento de abono e rendimentos, bem como o saque final na aposentadoria mediante transferência bancária. 4.2. Desta feita, o julgado destacou, incumbia à embargante demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento e o fato de não ter efetuado nenhum dos saques mencionados, o qual não fez. 4.3. Outrossim, declarou o decisum, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria a apelante ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu. 4.4. Além disso, o acórdão registrou expressamente a ausência de indicação, pela ora embargante, de quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do artigo 7o do Decreto Federal no 4.751/2003, tendo a conjuntura narrada conduzido à improcedência dos pedidos. Portanto, inexistem quaisquer vícios na fundamentação ou conclusão do acórdão.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.